Tribunal: TJDFT
Processo: 0778169-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO INTEGRAL. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva cláusula contratual que prevê a retenção integral da quantia paga, declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e condenar a requerida à restituição de 80% dos valores pagos, retendo-se apenas 20%.
2. Na origem, o autor narrou que aderiu a contrato de prestação de serviços educacionais de curso à distância, com início previsto para a data da contratação – 25/04/2024 e acesso à plataforma pelo período de 1 ano. Aduziu que teve conhecimento do curso por meio de redes sociais e as condições do contrato foram apresentadas em uma live, ocasião em que foi informado que o prazo para arrependimento seria de 120 dias, com reembolso integral dos valores desembolsados, o que foi fator determinante para a compra do curso. Afirmou que estima ter assistido de 15 a 20% das aulas, porém percebeu que não tinha interesse no assunto, o que o levou a pedir o cancelamento do contrato no dia 09/07/2024, 76 dias após a contratação e dentro do prazo de arrependimento. Sustentou que não é razoável a retenção integral dos valores pagos quando o postulante desistiu do curso em prazo inferior ao anunciado pela ré. Pugnou pela declaração de abusividade de eventual cláusula penal contratual que prevê retenção de quantia paga e pela restituição integral do valor pago – R$ 2.032,54.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69673317). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 69673323).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possibilidade de rescisão do contrato entabulado e restituição da quantia paga.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente aduziu que não existiu falha na prestação do serviço, somente a desistência por parte do requerente, conforme reconhecido por sentença. Asseverou que o Termo de Garantia de 120 dias previa condições a serem adimplidas, sobre as quais estava plenamente ciente o requerente e que não foram por ele cumpridas. Sustentou não ser devida a restituição de valores em razão de ter havido a contraprestação dos serviços contratados e em razão de não terem sido cumpridas as condições previstas no Termo de Garantia. Consignou que, sendo inaplicável o prazo contratual de 120 dias, deve ser aplicado o prazo de 7 dias para arrependimento previsto na legislação consumerista, o que também impede o encerramento da contratação objeto dos autos. Requereu o conhecimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que a condenação seja proporcional ao período de utilização dos serviços pelo requerente.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Independentemente do prazo adotado como parâmetro para a rescisão do contrato, certo é que o consumidor tem o direito de pleitear a rescisão unilateral. No entanto, deve o consumidor compor eventual prejuízo suportado pelo fornecedor em virtude do desfazimento prematuro da avença. Assim, a desistência e a rescisão contratual devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese de eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável.
7. Desse modo, considerando o disposto no art. 51, IV, do CDC, segundo o qual são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços que estabeleçam obrigações abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, é abusiva a retenção da integralidade do valor pago pelo curso.
8. O ônus da prova quanto aos fatos modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral incumbe a parte ré, na forma do art. 373, II, do CPC. A empresa pediu subsidiariamente a que a condenação seja proporcional ao período de utilização dos serviços pelo requerente, porém não comprovou nos autos qual proporção do curso frequentado, tampouco impugnou a informação prestada pelo requerente de que cursou cerca de 15% a 20% do curso. Assim, não merece reparo o valor a ser restituído, fixado na sentença.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.